Tribunal: TJSP
Processo: 1002285-68.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Bem móvel – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Aquisição de veículo 0KM – Vícios ocultos – Comprovação – Danos materiais que devem ser ressarcidos, inclusive lucros cessantes porquanto demonstrados – Ainda que considerado o cancelamento automático da garantia contratual por ausência de adequada manutenção programada na própria concessionária, a pretensão de indenização dos

Ementa:
Bem móvel – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Aquisição de veículo 0KM – Vícios ocultos – Comprovação – Danos materiais que devem ser ressarcidos, inclusive lucros cessantes porquanto demonstrados – Ainda que considerado o cancelamento automático da garantia contratual por ausência de adequada manutenção programada na própria concessionária, a pretensão de indenização dos danos decorrentes dos vícios existentes no veículo adquirido não é alcançada pela decadência, pois está amparada pelo artigo 6o, inciso VI, do CDC e é exercitável no prazo prescricional geral de dez anos (artigo 205 do Código Civil), a contar da ciência dos vícios, por ter natureza contratual - Danos morais não configurados – Recursos improvidos.